Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002588-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO - CPF: 017.586.828-09 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GRUSSO/AGU (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002588-43.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE VALORES DO PROGRAMA PASEP
– MÁ-GESTÃO DO FUNDO DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.

Constatada a inexistência de discussão na lide sobre deliberações do conselho diretor do PASEP, resta demonstrada a ausência de interesse da UNIÃO e, consequentemente, a competência da Justiça Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1002588-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO.

Processo na Origem n.o 1013777-60.2022.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

AÇÃO
: AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE VALORES DO PROGRAMA PASEP (Proc. n.o 1013777-60.2022.8.11.0041) proposta por
JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID. 138998598 - Pág. 1/6): rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco agravante e não acolheu o pedido de denunciação à lide da União e a consequente remessa do feito ao Juízo Federal.

AGRAVO
:
BANCO DO BRASIL S.A.
alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada porque a pretensão do autor é a revisão dos índices aplicados na correção de valores depositados em sua conta do PASEP e o banco é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Sustenta que o administrador do Fundo é o Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Argumenta que, por se tratar de órgão da administração direta, a União deve compor o polo passivo, isoladamente ou em litisconsórcio passivo necessário, e o feito deve ser deslocado para a Justiça Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco agravante, para acolher o pedido de denunciação à lide da União e a remessa dos autos à Justiça Federal
.

MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO
(ID. 138998598 - Pág. 1/6):
se manifestou pela manutenção do Banco do Brasil no polo passivo e declarou não haver interesse da UNIÂO em integrar a lide.

CONTRAMINUTA
(ID 205695663 - Pág. 1/13): pugna pelo não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica do pleito de denunciação da UNIÂO à lide. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002588-43.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória Revisional de Valores do Programa Pasep (Proc. n.o 1013777-60.2022.8.11.0041), proposta por
JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco agravante e não acolheu o pedido de denunciação à lide da União e a consequente remessa do feito ao Juízo Federal.

O agravante é requerido na
ação declaratória revisional de valores do programa PASEP, proposta por
JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO
, na qual questiona a correta aplicação dos índices de correção da sua conta individual do PASEP
.

A agravante requereu o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, a denunciação à lide da União e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A decisão agravada indeferiu o pleito e esse é o motivo do inconformismo do agravante.

O PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo deste Conselho Diretor a representação ativa e passiva do fundo PIS-PASEP, conforme o art.7o, §6o, do Decreto no. 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Referidas instituições bancárias/financeiras, dentre as quais figura a ora agravante, atuam como operadores do fundo, a quem cabe manter as contas individuais em nome dos empregados e servidores, e creditar ou debitar valores que o Conselho Diretor autoriza (art.10 do Decreto no. 4.751/03).

Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, no caso, o Banco do Brasil S.A..

Nesse passo, se o autor tem por objeto o questionamento da gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira.

Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-agravante, no entanto, não é o que não se verifica.

No caso em análise, os limites objetivos da lide circunscrevem-se, exclusivamente, a alegada má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

A decisão posta no Tema 1150 do STJ sacramentou o entendimento de que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Desse modo,
não comporta reforma a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco agravante, porque
o pedido dos autos tem como base a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP
.

Nesse mesmo passo, se a questão debatida não guarda relação com índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, não há interesse da UNIÂO em integrar a lide, seja em substituição ao agravante, seja como litisconsorte passivo, e, consequentemente não há falar-se em deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Portanto,
não comporta reforma a decisão que rejeitou a denunciação da lide, bem como a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

Diante de todo o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter integralmente a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e denunciação da União à lide e de incompetência do Juízo Estadual para o regular processamento da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024